Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE SE EQUIPARA À MORTE DA PESSOA NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, pressupõe a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios.
2. Por definição legal, o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (art. 50, §1o, do Código Civil).
3. Uma vez extinta a pessoa jurídica, com ela se extingue sua personalidade, o que afasta o interesse jurídico no pedido de desconsideração da personalidade jurídica já inexistente, cabendo à parte interessada valer-se do instrumento processual adequado para chamar ao processo os sucessores da sociedade devedora. 3.1. Contudo, a parte autora, intimada a promover a sucessão processual da sociedade empresária executada na pessoa de seus sócios, reforçou a configuração do abuso da personalidade jurídica, e não atendeu o comando judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.